Tribunal: TRF3
Processo: 5007403-10.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
292/775)

5007403-10.2023.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007403-10.2023.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ROSE PLASTIC BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS SILVEIRA ARAUJO - SP397254-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER - SP26914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA S. SEBRAE. INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.079/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se objetiva o reconhecimento do direito de recolher contribuições destinadas a terceiros com observância do limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior.

A impetrante sustenta a subsistência do teto para as contribuições ao Sistema S, ao SEBRAE, ao INCRA, ao salário-educação, ao APEX e à ABDI, além de requerer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do precedente qualificado.

A sentença aplicou o Tema 1.079 do STJ e afastou a limitação da base de cálculo, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de eventual interposição de recurso contra acórdão proferido em recurso repetitivo; e (ii) saber se subsiste o limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 para as contribuições destinadas ao Sistema S, ao SEBRAE, ao INCRA, ao salário-educação, ao APEX-Brasil e à ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal de suspensão do processo em razão de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso repetitivo. Julgado o tema, cessa a causa suspensiva, independentemente do trânsito em julgado. O regular prosseguimento do feito observa a sistemática dos recursos excepcionais.

O STJ, no julgamento do Tema 1.079, fixou a tese de que o art. 1o, inc. I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto aplicável às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, afastando a limitação de 20 salários mínimos.

A modulação de efeitos restringiu-se às empresas que, até a data de início do julgamento, obtiveram pronunciamento favorável em ação judicial ou pedido administrativo. No caso, não há comprovação de decisão favorável anterior, o que afasta a incidência da modulação.

Independentemente do entendimento acerca da revogação ou não do citado artigo 4o, caput e parágrafo, como destacado no voto-vista do Ministro Mauro Campbell, quanto às contribuições ao INCRA e ao salário-educação, considera-se que o referido limite de teto já não se aplicava, a partir da vigência dos artigos 1o e 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14 da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários".

No caso do salário-educação, tal mudança foi confirmada pelo artigo 15 da Lei no 9.424/96. Tal norma é posterior às que tratam do referido limite e, por ser lei especial e dispor em sentido diverso da regra geral, deve prevalecer

Também não se aplica o teto quanto às seguintes contribuições que constam do pedido: a) ao SEBRAE, seja porque foi criada por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, seja porque é mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; b) ao SEST e ao SENAT, pois além de criadas por lei posterior, conforme o art. 7o, I, da Lei n. 8.706, de 14 de setembro de 1993, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SESI e SENAI, compartilhando de sua base de cálculo e foram instituídas sobre "o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados"; c) ao APEX-Brasil, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 12, da Lei n. 10.668, de 14 de maio de 2003, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; d) ao ABDI, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 15, da Lei n. 11.080 de 30 de dezembro de 2004, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo.

A aplicação do precedente qualificado é obrigatória. Eventual questionamento acerca de sua validade deve ser dirigido à própria decisão que o instituiu. Não se admite modulação por analogia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Após o julgamento do Tema 1.079/STJ, não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 às contribuições destinadas ao Sistema S. 2. A modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ restringe-se às hipóteses expressamente previstas no precedente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o, inc. I, e 3o; Lei no 7.787/1989, arts. 1o e 3o; Lei no 9.424/1996, art. 15; Lei no 8.029/1990, art. 8o, § 3o; Lei no 10.668/2003, art. 12; Lei no 11.080/2004, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 08.09.2021 (Tema 1.079).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007403-10.2023.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ROSE PLASTIC BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS SILVEIRA ARAUJO - SP397254-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER - SP26914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por ROSE PLASTIC BRASIL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA (id 345491399) contra sentença que denegou a ordem, em sede de mandado de segurança, que objetiva assegurar o direito de recolher as contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, APEX, ABDI) considerado o teto da base de cálculo em 20 (vinte) vezes o salário mínimo, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n 6.950/1981, bem como o direito à compensação/restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração (Id 345491397).

Aduz a contribuinte, em síntese, que:

a) o julgamento do tema 1.079/STJ ainda não é definitivo, pois encontra-se pendente de apreciação recurso de embargos de divergência que pode alterar o resultado do entendimento até o momento adotado pelo STJ, com ampliação da modulação, razão pela qual a suspensão do presente feito deve ser mantida;

b) a modulação do Tema no 1.079/STJ, de caráter provisório e objeto de recurso nos precedentes representativos da controvérsia, deve ser aplicada à luz dos princípios da segurança jurídica, da livre concorrência e da estabilidade das relações, razão pela qual a denegação da segurança não merece subsistir;

c) em que pese à liminar ter deixado de ser apreciada sob o fundamento de inexistir dano irreparável, é certo que, até a reversão jurisprudencial operada pelo acórdão de 02/05/2024, havia legítima expectativa de que a pretensão dos contribuintes seria acolhida e, por essa razão, justifica-se que a modulação dos efeitos do Tema no 1.079/STJ se estenda também ao presente feito;

d) a modulação de efeitos é técnica de julgamento que, na forma prevista pelo §3o do artigo 927 do CPC, deve ser utilizada em defesa do interesse social e da segurança jurídica, de modo que o marco temporal adotado pelo Superior Tribunal de Justiça configura verdadeira afronta ao princípio da segurança jurídica e ao interesse social;

e) o leading case não é aplicável às demais contribuições para entidades parafiscais (v.g., INCRA, SEBRAE, FNDE, APEX e ABDI), uma vez que a tese firmada em sede de recurso repetitivo restringiu-se às contribuições destinadas às entidades analisadas nos representativos da controvérsia (v.g., SESI, SENAI, SESC e SENAC), não havendo que se falar em extensão automática aos demais entes. Tanto é assim que que o Superior Tribunal de Justiça afetou a Controvérsia no 737 (REsp no 2.188.421/SC; 2.185.634/RS; 2.187.646/CE e 2.187.625/RJ), com o propósito de avaliar o limite de vinte salários mínimos, nos termos do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, às demais contribuições;

f) o advento do Decreto-Lei no 2.318/86, em verdade, revogou tão somente o caput do artigo 4o da Lei no 6.950/81, inexistindo razão de ser para a extensão de seus efeitos ao parágrafo único da norma, que é a parte regente das contribuições parafiscais.

Contrarrazões apresentadas (Id 345491404).

O parecer ministerial é no sentido de que seja dado prosseguimento ao feito sem sua intervenção (Id 346007608).

É o relatório.

VOTO

I – Dos fatos

Mandado de segurança impetrado com vista ao reconhecimento do direito de recolher as contribuições destinadas a terceiros, observado o valor-limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto no artigo 4o da Lei no 6.950/81, bem como a restituição/compensação do que foi pago indevidamente.

II – Da suspensão do processo

Quanto à suspensão do processo, não assiste razão à recorrente, à vista de que inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais.

III - Das contribuições

Cinge-se a questão aos limites estabelecidos para a cobrança das contribuições destinadas ao Sistema S (SESC, SENAC), bem como ao SEBRAE, ao INCRA, ao APEX, ao ABID e ao salário-educação.

Sobre o tema dispõem os artigos 4o da Lei n.o 6.950/81 e 1o, inciso I, e 3o do Decreto-Lei n.o 2.318/86, verbis:

Lei n.o 6.950/81

Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Decreto-Lei n.o 2.318/86

Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981. [destaquei].

Relativamente às contribuições do Sistema "S", o STJ, quando do julgamento do Tema 1.079 (REsp 1898532 / CE), na sistemática do representativo de controvérsia, alterou o entendimento até então prevalente e fixou a seguinte tese:

"i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários".

A modulação dos efeitos do julgado foi realizada nos seguintes termos:

"(...) tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão".

Desse modo, à vista do efeito vinculante do precedente, deve ser aplicado em relação às contribuições ao Sistema "S". Não obstante tenha analisado a validade do teto somente em relação a essas contribuições, como explicitado no voto da relatora, é certo que ficou definido, conforme entendimento da maioria, que o artigo 4o, caput e parágrafo, da Lei 6.950/1981não mais subsiste, à vista de sua revogação pelo artigo 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, no que toca ao SESI, SENAI, SESC, SENAC, bem como pelo artigo 3o dessa lei, em relação às demais contribuições parafiscais, que tinham como base de cálculo o salário de contribuição. Assim, cabe analisar as demais contribuições que constam do pedido inicial, quais sejam: ao SEBRAE, ao INCRA e ao salário-educação.

Note-se que, como bem observou a ministra relatora do precedente citado, a norma do parágrafo único do artigo 4o transcrito, referente ao comando principal encartado no caput do artigo, diz respeito às contribuições parafiscais então recolhidas à Previdência Social, cuja base de cálculo fosse o salário de contribuição. Nesse sentido, consignou-se naquele voto que: as contribuições parafiscais patronais, vale dizer, devidas pelas empresas e destinadas aos serviços sociais autônomos, não se submetiam ao limite imposto pelo art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981 porquanto tinham – e ainda têm – base imponível distinta, vale dizer, a folha salarial. Destarte, independentemente do entendimento acerca da revogação ou não do citado artigo 4o, caput e parágrafo, como destacado no voto-vista do Ministro Mauro Campbell, quanto às contribuições ao INCRA e ao salário-educação, considera-se que o referido limite de teto já não se aplicava, a partir da vigência dos artigos 1o e 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14 da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários".

No caso do salário-educação, tal mudança foi confirmada pelo artigo 15 da Lei no 9.424/96, nos seguintes termos:

Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.(Regulamento)(Regulamento)(Regulamento)(Vide ADPF 188)

Tal norma é posterior às que tratam do referido limite e, por ser lei especial e dispor em sentido diverso da regra geral, deve prevalecer. Nesse sentido, destaco precedentes desta corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DA CÁLCULO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI No 6.950/81. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O E. STJ firmou entendimento no sentido de que o artigo 4o da Lei no 6.950/81, permanece vigente para a apuração das contribuições destinadas a terceiros/parafiscais, aplicando-se o limite de 20 (salários mínimos). - Assim, o disposto no 3o do Decreto-Lei n.o 2.318/86 aplica-se somente às contribuições previdenciárias. - A contribuição destinada ao Salário Educação possui regras próprias, entre elas o art. 15 da Lei no 9.424/96, que prevê alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo que inaplicável a tal contribuição a limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos. - Salienta-se, ainda, que o art. 1o, da Lei 9.766/1998, que alterou a legislação regente do Salário-Educação, disciplina que a contribuição social do Salário-Educação obedecerá aos mesmos prazos e condições aplicados às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria. - Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, Sesi, Senai e Sebrae incidentes sobre base de cálculo que ultrapasse 20 salários mínimos. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023722-55.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 23/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/01/2021)

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CARÁTER TRIBUTÁRIO DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. BASE DE CÁLCULO. LIMITE. REVOGAÇÃO APENAS PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELAS EMPRESAS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. LIMITE PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A contribuição ao salário-educação foi instituída pela Lei n.o 4.440/64, na vigência da Constituição de 1946, tendo sido recepcionada pela EC 01/69, que estabeleceu às empresas comerciais, industriais e agrícolas a obrigatoriedade de manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer para aquele fim, mediante a contribuição do salário-educação, na forma que a lei estabelecer (destaque nosso).

2. As empresas tinham, então, a opção de manter o ensino primário gratuito a seus empregados e aos filhos destes, ou a recolher a contribuição do salário-educação. Não havia, portanto, compulsoriedade neste recolhimento. Consequentemente, carecia tal contribuição de natureza tributária, não se adequando à definição legal de tributo insculpida no art. 3o do Código Tributário Nacional.

3. A partir da Constituição de 1.988, o salário-educação previsto no art. 212, § 5o (inserido no Título que trata da Ordem Social, no Capítulo e Seção reservados à Educação), quer em sua redação original, quer na redação da EC n.o 14, de 12 de setembro de 1.996, passou a ter natureza tributária, tendo sido classificado pela Carta Federal como contribuição especial, que é de competência exclusiva da União (art. 149). Não mais foi facultado às empresas a opção de manter o ensino primário gratuito a seus empregados e respectivos filhos, ou a recolher a contribuição.

4. Com efeito, assumindo o salário-educação caráter tributário, aplicou-se a este a anterioridade normal anual, nos termos do artigo 150, III, b, da Constituição Federal. Assim, na legislação anterior até 31 de dezembro de 1.996, permaneceu vigente como recolhimento facultativo, tornando-se compulsório a partir de 1o de janeiro de 1.997, nos termos do artigo 6o, da EC n.o 14/96, e na forma da Lei n.o 9.424/96.

5. O Decreto-Lei n.o 1.422/75 e os Decretos nos. 76.923/75 e 87.043/82, que disciplinavam a contribuição em apreço quando sobreveio a Carta Constitucional atual, foram por ela recepcionados, subsistindo até o advento da Lei n.o 9.424/96.

6. A nova Lei preenche todos os requisitos para ser considerada o instrumento hábil à instituição do salário-educação, ensejando sua cobrança a partir do exercício de 1.997, sem qualquer ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade.

7. No tocante à arrecadação, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81, foi estabelecido limite máximo para base de cálculo das contribuições parafiscais. No entanto, sobreveio o Decreto-Lei no 2.318/86, com disposição que retirou o limite para o cálculo da contribuição da empresa. Assim, ocorreu expressa revogação do limite apenas para as contribuições previdenciárias devidas pelas empresas, preservando-se o limite somente para as contribuições a terceiros. Neste sentido, correta a r. sentença apelada, ao ressaltar que, a Lei no 9.426/96 constitui-se no diploma regulador específico do salário-de-contribuição, de modo que a Lei no 6.950/81, que cuidava unicamente de alterar a legislação previdenciária, não se pode sobrepor aos ditames da nova lei, posterior e específica, até porque suas disposições, na questão em foco, são eminentemente conflitantes com a nova regra.

8. A decisão monocrática recorrida encontra-se adrede fundamentada. De qualquer sorte a matéria debatida nos autos já foi devidamente dirimida, sendo, inclusive objeto da Súmula n° 732 do Supremo Tribunal Federal e do RE n° 660.993-RG (DJe 22/02/2012), apreciado no regime da repercussão geral.

9. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

10. Agravo interno improvido."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1917527 - 0009810-15.2011.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019 )

Também não se aplica o teto quanto às seguintes contribuições que constam do pedido: a) ao SEBRAE, seja porque foi criada por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, seja porque é mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; b) ao SEST e ao SENAT, pois além de criadas por lei posterior, conforme o art. 7o, I, da Lei n. 8.706, de 14 de setembro de 1993, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SESI e SENAI, compartilhando de sua base de cálculo e foram instituídas sobre "o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados"; c) ao APEX-Brasil, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 12, da Lei n. 10.668, de 14 de maio de 2003, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; d) ao ABDI, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 15, da Lei n. 11.080 de 30 de dezembro de 2004, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo.

No caso concreto, não há comprovação de decisão favorável anterior à data do julgamento do Tema 1.079, tornando inaplicável a modulação citada.

Acresça-se que não se admite a aplicação analógica de modulação de efeitos de julgados das cortes superiores, uma vez que se trata de medida excepcional cuja aplicação deve se restringir ao que foi decidido no precedente. Ressalte-se que, nesse sentido, a decisão não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais.

Deve-se consignar que, em razão da força vinculante dos representativos do STJ e de suas respectivas modulações de efeitos, cabe a esta corte somente a sua aplicação. Eventuais questionamentos acerca da sua constitucionalidade ou legalidade deveriam ter sido dirigidos pelas partes interessadas, no momento oportuno, contra a decisão que gerou o precedente.

IV - Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimentoà apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA S. SEBRAE. INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.079/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se objetiva o reconhecimento do direito de recolher contribuições destinadas a terceiros com observância do limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior.

A impetrante sustenta a subsistência do teto para as contribuições ao Sistema S, ao SEBRAE, ao INCRA, ao salário-educação, ao APEX e à ABDI, além de requerer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do precedente qualificado.

A sentença aplicou o Tema 1.079 do STJ e afastou a limitação da base de cálculo, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de eventual interposição de recurso contra acórdão proferido em recurso repetitivo; e (ii) saber se subsiste o limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 para as contribuições destinadas ao Sistema S, ao SEBRAE, ao INCRA, ao salário-educação, ao APEX-Brasil e à ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal de suspensão do processo em razão de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso repetitivo. Julgado o tema, cessa a causa suspensiva, independentemente do trânsito em julgado. O regular prosseguimento do feito observa a sistemática dos recursos excepcionais.

O STJ, no julgamento do Tema 1.079, fixou a tese de que o art. 1o, inc. I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto aplicável às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, afastando a limitação de 20 salários mínimos.

A modulação de efeitos restringiu-se às empresas que, até a data de início do julgamento, obtiveram pronunciamento favorável em ação judicial ou pedido administrativo. No caso, não há comprovação de decisão favorável anterior, o que afasta a incidência da modulação.

Independentemente do entendimento acerca da revogação ou não do citado artigo 4o, caput e parágrafo, como destacado no voto-vista do Ministro Mauro Campbell, quanto às contribuições ao INCRA e ao salário-educação, considera-se que o referido limite de teto já não se aplicava, a partir da vigência dos artigos 1o e 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14 da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários".

No caso do salário-educação, tal mudança foi confirmada pelo artigo 15 da Lei no 9.424/96. Tal norma é posterior às que tratam do referido limite e, por ser lei especial e dispor em sentido diverso da regra geral, deve prevalecer

Também não se aplica o teto quanto às seguintes contribuições que constam do pedido: a) ao SEBRAE, seja porque foi criada por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, seja porque é mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; b) ao SEST e ao SENAT, pois além de criadas por lei posterior, conforme o art. 7o, I, da Lei n. 8.706, de 14 de setembro de 1993, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SESI e SENAI, compartilhando de sua base de cálculo e foram instituídas sobre "o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados"; c) ao APEX-Brasil, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 12, da Lei n. 10.668, de 14 de maio de 2003, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; d) ao ABDI, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8o, §3o, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 15, da Lei n. 11.080 de 30 de dezembro de 2004, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo.

A aplicação do precedente qualificado é obrigatória. Eventual questionamento acerca de sua validade deve ser dirigido à própria decisão que o instituiu. Não se admite modulação por analogia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Após o julgamento do Tema 1.079/STJ, não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 às contribuições destinadas ao Sistema S. 2. A modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ restringe-se às hipóteses expressamente previstas no precedente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o, inc. I, e 3o; Lei no 7.787/1989, arts. 1o e 3o; Lei no 9.424/1996, art. 15; Lei no 8.029/1990, art. 8o, § 3o; Lei no 10.668/2003, art. 12; Lei no 11.080/2004, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 08.09.2021 (Tema 1.079).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão